Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-25.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-25.2021.8.14.0039

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: FABIO ALESSANDRO MACIEL FIALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Não merece reparos a sentença em relação a condenação do apelante ao pagamento de verbas de natureza salarial cobradas na inicial, pois restou comprovada a relação jurídica administrativa estabelecida entre os apelados (servidores) e o Município apelante, como também as provas existentes nos autos indicam que a relação jurídica decorreu do exercício de cargo em comissão, o que deixa evidente a existência do direito as verbas pleiteadas na inicial, face a comprovação de fato constitutivo do direito do autor e o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15), mas com a aplicação do prazo prescricional de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação em relação a gratificação de nível superior, tendo como termo inicial a data de 14.01.2016, na forma do art. 1.º do
Decreto n.º 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.

Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 26.02.2024 até 04.03.2024.
Belém/PA, assinatura no dia e hora constante do registro no sistema.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por
FÁBIO ALESSANDRO MACIEL FIALHO
,
que foi julgada procedente para condenar o apelante a pagar as verbas pleiteadas na inicial pelos autores, na importância total de R$ 84.880,18 (oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais e dezoito centavos),
abatidos os valores reconhecidos pelo autor como já quitados a título de férias.

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Preliminarmente arguia nulidade da sentença por ausência de fundamentação, invocando o disposto no art. 93, inciso IX, da CF, e art. 489, II, §1.º, inciso IV, do CPC, sob o fundamento que não foram enfrentadas as matérias suscitadas pelo apelante, inclusive violação ao princípio da legalidade, e que não teria sido aplicada a prescrição quinquenal, por se tratar de direito pleiteado no período de 01.07.2012 até 31.12.2020.

Defende ainda que as verbas não seriam devidas ao cargo comissionado exercido pelo apelado de Diretor de Departamento de Promoção e Extensão Rural e Coordenador, por se tratar de cargos de provimento em comissão não se encontraria regulado pela Lei Municipal n.º 422/1987 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos), que seria apenas aplicável aos servidores efetivos, pois seria regido pela Lei Municipal n.º 475/2005 e 454/2004, que foram alteradas pela Lei Municipal n.º 952/2017, e não estabeleciam as vantagens objeto da condenação, invoca a violação ao disposto no art. 39, §3.º, da CF.

Diz que haveria incompatibilidade lógica no pagamento de licença a prêmio a servidor Comissionado, pois defende que o servidor público municipal de Paragominas ocupante de cargo exclusivamente comissionado não faz jus aos benefícios do art. 135, §1.º, da Lei nº 422/1987, uma vez que esta visa privilegiar somente a carreira do servidor efetivo, não objetiva criar nenhum benefício ao servidor comissionado, e entendimento em contrário equivaleria a admitir que para exoneração de um servidor de provimento em comissão somente poderia ocorrer mediante Processo Administrativo Disciplinar, art. 245 da Lei 422/1987, dentre outros, tais como: Promoção (Art. 27 da Lei 422/1987), Reintegração (Art. 44 da Lei 422/1987), Readmissão (Art. 61 da Lei 422/1987).

Discorre sobre a distinção de cargo efetivo e de provimento em Comissão, para concluir que a licença a prêmio não seria devida aos ocupantes de cargo comissionado, invocando posicionamento da Corte de Conte do Estado do Paraná, pois defende que somente seria devido aos ocupantes de cargos e que o apelado não teria essa garantia por não ser efetivo, argui também a necessidade de requerimento e que a

ausência de requerimento indicaria que não foi exercido o benefício por opção própria do servidor.

Defende que a Lei Municipal n° 422/1987 prevê que funcionário é quem está investido em cargo público (art. 4º, inciso I) e, como cargo público pode ser “de provimento efetivo ou em comissão” (art. 7º), e que os comissionados são funcionários públicos, mas não possuiriam direito à licença prêmio prevista no artigo 135, § 1º - direito este concedido aos funcionários públicos efetivos.

Diz que houve interpretação equivocada da Lei Municipal n.º 422/87, autorizando o recebimento pelos servidores comissionados de direitos que são exclusivos do servidor de provimento efetivo, consubstanciadas no adicional de tempo de serviço, licença prêmio e gratificação de nível Universitário, e defende ainda a aplicação da prescrição quinquenal, na forma prevista no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32 e do Decreto-Lei n.º 4.597/42, além da Súmula 85 do STJ.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença, para acolhimento da preliminar de nulidade, ou, seja reformada integralmente a sentença, para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 10011459 - Pág. 01/19.

O Ministério Público apresentou manifestação pela rejeição da preliminar e no mérito pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação, para que seja mantida a sentença recorrida.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que a sentença recorrida não merece reparos em relação a condenação imposta. Vejamos:

Analisando os autos, em relação a preliminar de nulidade, por suposta ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CF, e art. 489, II, §1.º, inciso IV, do CPC, verifico que não merece prosperar, pois a sentença recorrida encontra-se regularmente fundamentada, apresentando todos os motivos que levaram a convicção da Juíza do feito sobre a matéria em discussão de forma suficiente a solução do litígio entre as partes, com base na aplicação dos dispositivos da Lei Municipal que entende que regulamentam a matéria em questão, nos seguintes termos:

“O ponto controvertido no presente feito refere-se à possibilidade ou não de extensão dos direitos previstos na Lei n. 422/87 e contidos no pedido aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão e se houve ou não o pagamento integral das férias pleiteadas pelo autor.

Quanto à licença-prêmio, a lei em referência trata das modalidades de licença a partir do art. 112, referindo-se à licença-prêmio por assiduidade no inciso VIII. O parágrafo único do referido artigo exclui o servidor público ocupante do cargo em comissão quanto ao gozo da licença para tratar de interesse particular. Em relação às demais licenças, não exclui o direito à sua percepção, cabendo ressaltar que, em relação à licença-prêmio, expressamente refere-se ao servidor público que ocupa cargo em comissão, conforme se verifica no art. 135, § 1º que assim dispõe:

“A licença prêmio, com as vantagens do cargo em comissão, somente será concedida ao funcionário que o venha exercendo, no período aquisitivo, há mais de 2 (dois) anos.”

Portanto, tal direito é devido.

Estando incontroverso que não foi reconhecido o direito administrativamente e que nunca houve o gozo de tal licença pelo autor, cabível a indenização.

Quanto à gratificação de nível superior, adicional de tempo de serviço e férias, verifica-se a mesma situação, ou seja, ou não há exclusão expressa, portanto, a interpretação é de que é devida a todos os funcionários, sejam efetivos ou comissionados, ou há inclusive expressa referência, conforme se verifica nos dispositivos que tratam de tais direitos, in verbis:

“Art. 199 – O funcionário ocupante de cargo em comissão terá direito ao adicional previsto nesta seção, calculado sobre o vencimento deste cargo, enquanto nele permanecer.”

Sobre a gratificação de nível universitário, não há expressa referência, porém também não há expressa exclusão. Veja-se que quando o legislador pretendeu a exclusão, o fez de forma expressa, conforme consta no art. 112, parágrafo único da lei em referência, entre outras situações.

Sobre a indenização relativa ao período de férias não usufruído pelo servidor exonerado, no Decreto Municipal nº 654/2018 não há expressa referência, porém se trata de direito previsto na Constituição Federal, sendo inquestionável o direito. Estando incontroverso que parte do valor pleiteado foi pago, caberia ao réu juntar os comprovantes de pagamento e de gozo de todas as férias. O documento “Relatório de Pagamento de Férias” não se presta à comprovação idônea de um fato negativo alegado pelo autor. Não havendo prova do gozo ou da indenização de todo o período indicado na inicial e permanecendo a controvérsia, impõe-se a condenação do réu ao pagamento da verba, abatidos os valores já pagos e reconhecidos pelo autor.

Vigora a máxima: onde o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete restringir.”

Assim, rejeito a preliminar de nulidade, pois a sentença se encontra regulamente fundamentada, mas em sentido contrário a tese defendida no arrazoado, relativa à inaplicabilidade dos dispositivos ao caso em espécie.

No mérito, é incontroversa a matéria fática narrada na inicial consistente no período em que o apelado exerceu cargo comissionado junto ao ente Municipal, pois reconhecido de maneira expressa pelo apelante, consubstanciado no período do trabalho exercido,
in verbis:

“O Autor ingressou no serviço público municipal em 01 de julho de 2012, no cargo de Diretor de Departamento de Educação Indígena, cargo de livre nomeação e exoneração, em 01 de janeiro de 2018, passou para o cargo de Coordenador, também cargo em comissão, permanecendo até 31 de dezembro de 2020, totalizando assim 18 (oito) anos e 06 (seis) meses de trabalho.”

Por outra lado, no arrazoado não há impugnação em relação ao período de duração do vínculo da relação jurídica estabelecida entre as partes, muito menos impugnação reativa ao não pagamento das verbas pleiteadas, pois o próprio apelante admite que não efetivou o pagamento das verbas objeto da condenação, por entender que os valores não seriam devidos, por se tratar de servidor Comissionado.

Ocorre que, por se tratar de obrigação sinalagmática de natureza salarial, a simples existência do vínculo e correspondente prestação do serviço, enseja a obrigação do apelante pagar as verbas no período aquisitivo estabelecido em lei, sem necessidade de requerimento da parte para tal finalidade, na forma defendida no arrazoado sobre a licença a prêmio.

Isto porque, defende que não tendo usufruído o servidor do benefício, logicamente, faz
jus
a indenização do mesmo, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, se alinhando ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, na tese firmada no Tema n.º 1.086, no julgamento do RESP. n.º 1.854.662/CE:
"Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo,
faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
."

Neste diapasão, resta comprovada a existência de relação jurídica obrigacional de pagamento dos benefícios pleiteados na inicial, que foram deferidos na sentença recorrida, inclusive o apelante nada impugnou no arrazoado apresentada em relação a esta matéria e não logrou êxito em comprovar os pagamentos.

Daí porque, não merece reparos a sentença recorrida que apreciou corretamente todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, e a insurgência recursal não pode prosperar, pois o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15), face a existência de previsão legal de pagamento dos benefícios deferidos na Lei Municipal n.º 422/1987, conforme se verifica da redação do art. 135, §§1.º e 2.º (Licença Prêmio); art. 194 (Gratificação de Nível Superior); e art. 197 e 199 (Adicional de Tempo de Serviço); além dos demais benefícios estabelecidos no texto da Constituição Federal de natureza salarial como férias não gozadas mais 1/3, com o subtração dos valores admitidos como pagos pelo próprio apelado, que encontram respaldo no próprio texto constitucional,
ex vi
art. 39, §3.º, da CF.

É verdade que o apelante defende que a Lei Municipal n.º 422/1987 não seria aplicável aos servidores comissionados, mas consoante observou o lúcido parecer do Ministério Público contante do ID- 10579689 - Pág. 01/07,

se trata de Regime Jurídico Único, e não há previsão legal afastando os cargos comissionados da sua incidência, pois não houve instituição de regimes próprios e específicos para os comissionados nas Leis Municipais n.º 475/2005 e 454/2004, alteradas pela Lei n.º 952/2017, por conseguinte, não há distinção legal que afaste a aplicação da Lei Municipal n.º 422/1987, com base em precedentes do TJE/PA sobre a matéria,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 197 DA LEI MUNICIPAL N° 422/1987 (ESTATUTO DOS SERVIDORES). INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AO VENCIMENTO BASE, PREVISTA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE RETROATIVO. REFORMA DO JULGADO. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.”

(10232951, 10232951, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-07-13)

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 197 DA LEI MUNICIPAL N° 422/1987 (ESTATUTO DOS SERVIDORES). INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AO VENCIMENTO BASE, PREVISTA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. DIREITO À ESTABILIDADE, SEM EFETIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO NO MOMENTO OPORTUNO. DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- No caso, o autor/apelado foi admitido no serviço público municipal, no cargo de professor, desde o ano de 1978, pelo regime celetista. 2 - A estabilidade prevista no art. 19 do ADCT garantiu aos empregados públicos sujeitos ao regime celetista a transformação do emprego público em cargo público, enquadrando-se no regime estatutário. 3 – Nos termos do artigo 197 da Lei Municipal n° 422/1987, o Adicional por Tempo de Serviço é devido ao funcionário, a cada período de cinco anos (quinquênio), calculados à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, seja servidor efetivo ou comissionado, em razão do tempo de serviço por ele prestado ao ente público, inclusive por ser servidor excepcionalmente estabilizado e inclusive já recebe em seus vencimentos alguns quinquênios pela Fazenda Pública Municipal. 4 – Sentença mantida. Precedentes deste E. TJ/PA. 5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.”

(2593079, 2593079, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Em relação a aplicação da prescrição quinquenal, na forma prevista no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32 e do Decreto-Lei n.º 4.597/42, além da Súmula 85 do STJ, verifico que na espécie o direito a indenização da licença a prêmio tem como termo inicial a exoneração do cargo pelo servidor, pois antes disso havia a possibilidade de gozo da licença, o que se tornou inviável após a exoneração do cargo, portanto, entendo que o termo inicial da prescrição relativa a conversão da licença em indenização pecuniária somente nasceu em 31.12.2020, e tendo a ação ajuizada em 14.01.2021, não transcorreu o prazo prescricional de 05 anos. .

Verifico ainda que o adicional de tempo de serviço foi calculado a partir de julho de 2017, assim como as férias vencidas correspondem aos períodos aquisitivos de 30.06.2018 até 29.06.2019; de 30.06.2019 até 29.06.2020; e de 30.06.2020 até 30.12.2020, por conseguinte, não transcorreu o prazo prescricional dos referidos benefícios até o ajuizamento da ação em 14.01.2021, conforme se verifica do ID-10011358 - Pág. 01/05.

Por final, verifico que o cálculo da gratificação de nível superior foi realizado a partir de dezembro de 2015 e considerando o ajuizamento da ação em 14.01.2021, entendo que o cálculo do referido benefício deverá ser refeito, para a aplicação do prazo prescricional de 05 anos retroativos, ou seja: tendo como data de início em 14.01.2016.

Apurados os valores em liquidação de sentença, com juros e correção monetária consoante o entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 905.

Por tais razões, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para adequação do cálculo da gratificação de nível superior, considerando o ajuizamento da ação em 14.01.2021, seja refeito para a aplicação do prazo prescricional de 05 anos retroativos, tendo como data de início em 14.01.2016, com aplicação do Tema n.º 810 do Supremo Tribunal Federal e do Tema n.º 905 do

Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 06/03/2024